Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-80.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-80.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: NELSILENE ALVES DA COSTA e outros (5)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. PROFESSORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º
8000429-80.2020.8.05.0043
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e como Apelados
NELSILENE ALVES DA COSTA e outros (5)
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator